Tribunal: TJDFT
Processo: 0726371-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS HARMÔNICOS E COERENTES. ESPECIAL RELEVO. REFORMA DA DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Os depoimentos de policiais devem ser considerados para fundamentar a condenação, no caso presente, os depoimentos dos agentes públicos são coerentes e harmônicos e foram produzidos sob o crivo do contraditório, bem como são corroborados pelo depoimento do usuário, em sede inquisitorial, os quais afirmaram que visualizaram o momento em que o réu vendeu uma porção de crack. 1.1. Assim, diante da variedade de entorpecentes apreendida, dos depoimentos harmônicos dos policiais em juízo, da versão apresentada pelo usuário que comprou o entorpecente na delegacia e as circunstâncias fáticas do caso, não há dúvida a ser dirimida em favor do réu, devendo ser reformada a decisão que desclassificou a conduta para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, condenando-se o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. Recurso conhecido e provido.